Tribunal: TJES
Processo: 5000675-28.2016.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000675-28.2016.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: CLAUDIONOR ANTONIO DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MITIGAÇÃO DA REGRA DO STJ. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ilegitimidade passiva do executado, falecido antes da citação, visando o ente exequente à anulação do decisum para possibilitar o redirecionamento da execução ao espólio ou sucessores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o falecimento do executado ocorre antes da citação válida; (ii) estabelecer se a demora na citação, imputável ao Poder Judiciário, autoriza a mitigação da regra geral consolidada pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece que o redirecionamento da execução fiscal ao espólio pressupõe a prévia citação válida do devedor, pois a relação processual apenas se aperfeiçoa com a angularização da lide.

4. A aplicação dessa regra admite mitigação em hipóteses excepcionais, quando a ausência de citação decorre exclusivamente da morosidade do aparelho judiciário.

5. A Súmula 106 do STJ impede que a parte exequente seja prejudicada por demora imputável ao serviço judiciário, autorizando a continuidade da demanda.

6. O exequente ajuíza a execução fiscal contra devedor vivo, dentro do prazo legal, e adota as providências cabíveis para o andamento do feito, não contribuindo para a demora na citação.

7. A dilação temporal significativa entre o ajuizamento da ação e a tentativa de citação decorre de trâmites internos do Judiciário, caracterizando falha estatal e afastando a inércia da Fazenda Pública.

8. O falecimento do executado ocorre anos após o ajuizamento da execução, sem que tenha havido citação por fatores alheios à vontade do exequente, o que justifica o redirecionamento da execução ao espólio ou sucessores.

9. A extinção prematura do feito revela-se desarrazoada, devendo ser assegurado o prosseguimento da execução com a devida sucessão processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O redirecionamento da execução fiscal ao espólio exige, em regra, a prévia citação válida do devedor. 2. Admite-se, excepcionalmente, a mitigação dessa exigência quando a ausência de citação decorre de morosidade imputável exclusivamente ao Poder Judiciário. 3. A Súmula 106 do STJ autoriza o prosseguimento da execução fiscal com redirecionamento ao espólio quando o exequente não contribui para a demora na formação da relação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 240, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; TJ-ES, Apelação Cível nº 5001025-52.2016.8.08.0050, Rel. Des. Robson Luiz Albanez; TJ-DF, Apelação Cível nº 0083387-13.2011.8.07.0015, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 25.06.2024; TJ-PE, Apelação Cível nº 0029062-52.2011.8.17.0810, Rel. Des. Paulo Romero de Sá Araújo, j. 08.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
, irresignado com a r. Sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma, que julgou extinta a Execução Fiscal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado em razão de seu falecimento antes da citação.

Sem contrarrazões, eis que não angularizada a relação processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000675-28.2016.8.08.0062

APELANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA

APELADO: CLAUDIONOR ANTONIO DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
, irresignado com a r. Sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma, que julgou extinta a Execução Fiscal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado em razão de seu falecimento antes da citação.

O juízo de primeiro grau fundamentou seu entendimento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual estabelece que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio somente é admitido quando o óbito do contribuinte ocorrer após a sua citação válida nos autos. Como o executado faleceu em 2024, sem ter sido citado, o feito foi extinto. Não houve condenação em custas e honorários.

Em suas razões recursais, o Município apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando que a demora na citação não decorreu de sua inércia, mas sim da morosidade do aparelho judiciário. Alega que a ação foi proposta em 2016, mas a primeira tentativa de citação por AR só ocorreu mais de cinco anos depois, em dezembro de 2021. Requer a aplicação excepcional do redirecionamento ao espólio.

Pois bem.

A regra geral consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça é de que somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado. O raciocínio baseia-se na premissa processual de que a relação apenas se angulariza com a citação válida.

Contudo, a jurisprudência pátria tem admitido uma excepcionalidade a essa regra estrita , a fim de evitar que a Fazenda Pública seja penalizada por falhas inerentes ao próprio mecanismo judiciário. Esse entendimento visa prestigiar o princípio materializado na Súmula 106 do STJ, que protege o exequente quando a paralisação do feito decorre de demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Vejamos julgados nessa esteira:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001025-52.2016.8.08 .0050 APTE: MUNICÍPIO DE VIANA APDO: ELIAS JOSÉ SANTANA RELATOR: DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL . FALECIMENTO DO EXECUTADO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DA CITAÇÃO. MOROSIDADE DO JUÍZO DE ORIGEM. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 392 DO STJ. APLICAÇÃO DO ART . 240, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO E AOS SUCESSORES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO . SENTENÇA ANULADA.
1. O redirecionamento de execução fiscal contra o espólio pressupõe a prévia citação válida do devedor. Precedentes do STJ . 2. Ajuizada a execução fiscal no prazo fixado para seu exercício, o exequente não pode ser prejudicado se a demora na citação não se efetivou exclusivamente por motivos inerentes a autuação do Poder Judiciário. 3. Hipótese dos autos em o ajuizamento da demanda (março de 2016) e a carta de citação do executado (julho de 2019) ocorreram, respectivamente, dois (02) anos antes e mais de um (01) anos após o seu falecimento (abril de 2018), sendo a demora para sua convocação ao processo motivada por mais de três (03) anos e quatro (04) meses de inação do juízo de origem em cumprir o despacho que ordenou a citação . Súmula 392 do STJ que cede a aplicação do art. 240, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Recurso provido . Sentença anulada. Continuidade da execução fiscal na origem com a efetiva promoção da sucessão processual e habilitação dos herdeiros ou espólio do de cujus.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001025-52.2016 .8.08.0050, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO EM DATA ANTERIOR À CITAÇÃO . EXTINÇÃO DO PROCESSO. DEMORA EXCESSIVA PARA A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE CITAÇAO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DO ESPÓLIO DO DEVEDOR. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA . CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. 1
. É assente, no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, entendimento no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio do executado somente é admitido na hipótese de a citação válida haver sido realizada anteriormente ao óbito . 2. Excepcionalmente, deve ser admitido o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio do falecido executado, quando a impossibilidade de realização da citação, anteriormente ao óbito, deveu-se à demora, por parte do Poder Judiciário, na adoção de medidas destinadas a viabilizar o aperfeiçoamento da relação processual. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça. 2 .1. Observado, no caso concreto, que a execução fiscal foi proposta em 31/05/2011 e que, embora a citação tenha sido ordenada em 09/09/2011, o mandado citatório somente foi expedido, por via postal, em 26/01/2015, tal fato deve ser considerado determinante para que fosse inviabilizada a citação do executado em data anterior ao seu falecimento, circunstância que torna cabível, em caráter excepcional, o redirecionamento da demanda executiva em face do espólio do devedor.
3. Apelação cível conhecida e provida . Sentença cassada. (TJ-DF 00833871320118070015 1883024, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/06/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/07/2024)

APELAÇÃO N.º: 0029062-52.2011.8 .17.0810 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO APELANTE: MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES APELADA: RAMIRO PAULINO DA SILVA RELATOR: Des. Paulo Romero de Sá Araújo PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL . EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR NO CURSO DO PROCESSO EXECUTIVO, MAS ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. DEMORA NA CITAÇÃO DECORRENTE DE FALHA NOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO. REDIRECIONAMENTO . POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Trata-se de Apelação Cível cujo objeto é, em síntese, a possibilidade de sucessão do executado pelo seu espólio, tendo em vista que o fato gerador, a expedição da CDA e o ajuizamento a execução, todos se deram antes do falecimento, não tendo ocorrido a citação por demora na tramitação do processo . 2. Revela-se razoável a tese defendida pela Fazenda Municipal/apelante no sentido de que "ajuizou a ação de cobrança de um crédito tributário válido, dentro do prazo prescricional e contra pessoa ainda viva", que veio a falecer antes de sua citação efetiva por demora do Judiciário, o que atrai a incidência da Súmula 106 do STJ. Precedentes do TJPE. 3 . Apelação provida, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de possibilitar o redirecionamento da Execução Fiscal ao espólio ou sucessores do executado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cívelnº 0029062-52.2011 .8.17.0810 ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em dar provimento, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Recife,data da assinatura eletrônica . Paulo Romero de Sá Araújo Desembargador Relator P09 (TJ-PE - Apelação Cível: 00290625220118170810, Relator.: PAULO ROMERO DE SA ARAUJO, Data de Julgamento: 08/10/2024, Gabinete do Des. Paulo Romero de Sá Araújo)

[...]
A demora no processamento da execução decorreu exclusivamente da morosidade da Justiça, considerando o enorme contingente de processos judiciais relativos aos executivos fiscais municipais. 5. Embora a Súmula 392 do STJ vede a modificação do sujeito passivo da execução, em casos excepcionais onde a citação não se concretiza antes do falecimento por atrasos inerentes aos mecanismos da justiça, é possível o redirecionamento do executivo fiscal . 6. A legitimidade passiva existia no momento do ajuizamento da ação, sendo que a não efetivação da citação decorreu de fatores alheios à vontade das partes, justificando a aplicação analógica da Súmula 106 do STJ.
[...] (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00268921020118170810, Relator.: PAULO ROMERO DE SA ARAUJO, Data de Julgamento: 12/12/2025, Gabinete do Des. Paulo Romero de Sá Araújo (2ª CDP) (2))

No presente caso, o exame do caderno processual revela que a Execução Fiscal foi ajuizada em 24 de outubro de 2016, visando à cobrança de crédito tributário validamente constituído contra pessoa então viva.

Observa-se que o Município não se manteve inerte. Houve a necessidade de interposição de Embargos de Declaração pelo ente fazendário em fevereiro de 2019, os quais foram providos apenas em novembro de 2019, ocasião em que o juízo finalmente determinou o ato citatório. A expedição da primeira carta de citação por AR ocorreu em outubro de 2021, retornando frustrada em dezembro do mesmo ano. Posteriormente, em 2023, o exequente efetuou prontamente o pagamento das custas para diligência por Oficial de Justiça.

O falecimento do executado ocorreu em 2024 , ou seja, aproximadamente oito anos após a propositura da ação.

Diferentemente de casos em que o exequente fornece endereços incorretos sucessivas vezes, denota-se que a delonga para a realização do primeiro ato citatório decorreu precipuamente de trâmites internos e da morosidade do Judiciário.

Sendo assim, a meu ver, revela-se desarrazoada a extinção prematura do feito. Tendo a Fazenda Pública ajuizado a ação contra pessoa viva e não tendo dado causa à demora na citação, é cabível, em caráter excepcional, a sucessão processual e o redirecionamento da demanda em face do espólio ou dos sucessores do devedor.

CONCLUSÃO

Do quanto exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a r. sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a intimação da Fazenda Pública para requerer o que entender de direito quanto à sucessão processual.

Deixo de fixar honorários recursais, porquanto não arbitrados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar